Tribunal: TJES
Processo: 5001125-37.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001125-37.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAREN DA SILVA
RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5001125-37.2019.8.08.0006

RECORRENTE: KAREN DA SILVA

RECORRIDOS: CASAS PERNAMBUCANAS E UNIVERSO ONLINE S/A

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
KAREN DA SILVA
contra
CASAS PERNAMBUCANAS E UNIVERSO ONLINE S/A
, na qual a parte autora sustenta, em apertada síntese, que dirigiu-se à loja Casas Pernambucanas e realizou a compra de roupas, totalizando o valor de R$ 77,96 (setenta e sete reais e noventa e seis centavos). Afirma que, no momento em que estava no caixa para realizar o pagamento, a funcionária da loja perguntou se ela gostaria de participar de um sorteio e a requerente aceitou. Ainda, a autora relata que não foi informada de que haveria cobrança para a participação no referido sorteio. Contudo, posteriormente, a autora identificou que havia a cobrança de R$ 26,23 (vinte e seis reais e vinte e três centavos), a mais do valor de sua compra.

Em sede de

sentença (ID 1548949) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

O PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO

para

CONDENAR

as Requeridas

a pagarem à parte autora,
solidariamente
,

o valor de R$ 20,24 em dobro, perfazendo o total de
R$ 40,48(quarenta reais e quarenta e oito centavos)
, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a contar do presente arbitramento conforme a Súmula 362, do STJ.

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS

Por fim,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC/15."

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 1548954),

almejando que seja reformada a sentença
tão somente para que as requeridas sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1548960 e 1548963).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-a do recolhimento do preparo.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

Após análise dos autos, coaduno com o entendimento do magistrado de piso, haja vista que a r. Sentença foi devidamente baseada nos documentos produzidos pelas partes.

Ressalta-se, que embora tenha ocorrido a cobrança pela participação no sorteio, todavia, tal situação não é suficiente, na presente lide, para ensejar a condenação das Requeridas, ora Recorridas, ao pagamento por dano moral.

Destaca-se a parte Autora, ora Recorrente, não logrou comprovar que tenham sofrido transtornos e abalos psíquicos suscetíveis a causar-lhes os alegados danos. Frisa-se que, a relação de consumo que inverte o ônus da prova, mas não desonera a parte Autora de comprovar minimamente suas alegações.

No caso em apreço, entendo que embora seja presumível que a situação vivenciada pela Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Desse modo, cabia a parte Recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.